Tribunal: TJBA
Processo: 8004198-46.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004198-46.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: ANACIONE DE OLIVEIRA SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MARCIO GALVAO BRAGA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos na Vara da Comarca, desconstituindo a penhora sobre o imóvel adquirido pelos Embargantes/Apelados, em razão da revelia da Embargada/Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, em razão da revelia da Embargada/Apelante, deve ser reformada, considerando a alegação de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau corretamente decreta a revelia da Apelante, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A revelia gera a presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344, CPC). No caso concreto, a Apelante deixou de impugnar especificamente os fatos constitutivos do direito dos Apelados, notadamente a alegação de aquisição do imóvel de boa-fé e a ausência de registro da penhora à época da transação.

Ainda que a revelia não produza efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), não é o que se observa no presente caso. Os Apelados instruíram a inicial com a certidão de matrícula do imóvel, que corrobora a aquisição em 12 de janeiro de 2010 e a inexistência de averbação da penhora até aquela data, conferindo verossimilhança às suas alegações.

O reconhecimento da fraude à execução, quando o bem está sujeito a registro, depende, como regra, da prévia averbação da penhora ou da ação executiva na matrícula do imóvel, ou, na ausência desta, da comprovação inequívoca da má-fé do terceiro adquirente. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 375.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 345, IV

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 375

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01